Tribunal: TJSP
Processo: 1501512-39.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas somente em relação ao corréu JOHNNY, que confessou o crime e assumiu individualmente a propriedade das drogas, isentando o corréu DANILO, que negou ter conhecimento da existência das drogas no interior do veículo conduzido por JOHNNY; bem como na mala apreendida em sua residência, também deixada lá pelo corréu –

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas somente em relação ao corréu JOHNNY, que confessou o crime e assumiu individualmente a propriedade das drogas, isentando o corréu DANILO, que negou ter conhecimento da existência das drogas no interior do veículo conduzido por JOHNNY; bem como na mala apreendida em sua residência, também deixada lá pelo corréu – Conjunto probatório satisfatório para JOHNNY, que admitiu transportar as drogas para saldar dívida com traficantes – Réus primários – A quantidade/variedade de drogas deve considerada apenas na terceira fase, devendo ser afastado o aumento sobre a pena-base – Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, pela quantidade/variedade de drogas, denotando não ser traficante de "primeira viagem"– Recurso interposto por DANILO deve ser provido, com a determinação de expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor; enquanto o apelo de JOHNNY merece ser PARCIALMENTE ACOLHIDO.